Tribunal: TJDFT
Processo: 0745398-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PASUS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PARCELA PREVISTA NA LEI No 6.133/2018. VALOR DEVIDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 – PROPORCIONAL AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 4o da Lei no 6.133/2018 previu a majoração do valor da parcela pecuniária instituída pela Lei no 2.770/2001, especificando o seu novo valor para R$ 1.898,36. Além disso, aquela lei entrou em vigor na data de sua publicação, 09/04/2018.
2. A pretensão inicial, reconhecida na sentença, era sobre a cobrança da diferença devida, referente aos meses de abril, maio e julho de 2018, eis que o Ente Distrital somente implementou o novo valor da parcela em julho daquele ano.
3. No entanto, é necessário o decote do valor referente ao mês de abril, a ser calculado de maneira proporcional, a partir do dia da publicação da lei, data do início da sua vigência, conforme o art. 7o (“Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação”).
4. A diferença pleiteada referente ao mês de abril era de R$ 949,18, o que equivale a R$ 31,64 por dia. Considerando que a lei foi publicada no dia 09, os oito dias anteriores devem ser retirados do cálculo desse mês, o que perfaz R$ 253,11. Como a sentença considerou a correção indicada pela parte autora (cálculo de ID 14822862 – pág. 6), aplica-se o mesmo índice de correção (1,05541767) no decote ora apurado, para equalização, o que perfaz, então, R$ 267,13.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para ajustar o valor devido, decotando a quantia de R$ 267,13 do montante apurado na sentença, cuja condenação passa a ser de R$ 2.732,62, mantidas todas as demais disposições, inclusive sobre juros e correção monetária, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.